Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-94.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708660-94.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA FEITOSA COSTA EMBARGADO: MARIA EDNA ALVES MACHADO D E S P A C H O Intime-se Maria Edna Alves Machado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Juliana Feitosa Costa (id 32776159) e sobre a petição de id 32843991, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator